Tribunal: TJDFT
Processo: 0719375-80.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0719375-80.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALICE MARIA DA CUNHA TORRES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 75188238), interposta pela Exequente, ALICE MARIA DA CUNHA TORRES, em face da sentença terminativa, proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 75188228), nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, requerido em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Conforme destacado pelo Juízo de origem na sentença, cujo trânsito em julgado ocorreu em 11/08/2023, na fase de conhecimento da ação coletiva de autos n. 0702195-95.2017.8.07.0018, o Distrito Federal foi condenado a: “a) implementar na remuneração dos substituídos do SINDSASC/DF o reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, inclusive os reflexos sobre as demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir da intimação da sentença; [e] b) pagar os valores correspondentes às diferenças entre o vencimento estabelecido em lei e o efetivamente pago aos substituídos, no período de 1o/11/2015 até a data de implementação do reajuste nos termos do item “a””. (grifos nossos) Na sentença recorrida, o Juízo de origem fundamentou, em suma, que, “tendo em vista que a exequente aposentou antes mesmo da distribuição da ação coletiva, que foi em 17/03/2017, cujo réu era tão somente o Distrito Federal, é imperioso reconhecer a ilegitimidade passiva do ente público, porquanto os proventos tem sido pagos, desde a aposentadoria, pelo IPREV. Assim, tendo em vista que o título executivo judicial que se formou na ação coletiva mencionada só é exigível contra o Distrito Federal, e que o exequente não tinha vínculo com o Distrito Federal à época da propositura da demanda, pois encontrava-se aposentado e recebendo proventos do IPREV/DF, não pode se beneficiar do título executivo judicial formado na ação originária, sob pena de violação aos limites subjetivos da coisa julgada, nos termos do art. 506 do CPC”. Em suas razões recursais, a Exequente/Apelante sustenta que, como se aposentou “com integralidade e paridade, teve o reajuste aplicado em abril de 2022. Não há que se falar em ilegitimidade de parte, uma vez que o título judicial definiu que todos os servidores regidos pela Lei n. 5.184/2013 teriam direito ao reajuste, TANTO QUE A TERCEIRA PARCELA RESTOU-SE INCORPORADA A PARTE EXEQUENTE EM MARÇO DE 2022”. Por outro lado, o Executado/Apelado defende que “os documentos acostados aos autos demonstram que a parte exequente está aposentada desde 29/02/2016, de sorte que não faz jus a benefício de reajuste salarial, devido apenas aos servidores em atividade, uma vez que os aposentados recebem proventos. O próprio título executivo judicial não inclui os aposentados como beneficiários” (ID 75188240). Analisando os autos originários, verifica-se que, ao ser questionada se a Exequente/Apelante, “em caso de servidora aposentada, informar se a aposentadoria inclui a paridade e a implementação dos reajustes ativos”, a Gerência de Registros Financeiros (Gerfin) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal respondeu que (ID 75188215): “Servidora aposentou-se antes a implementação do reajuste, em 29/02/016, assim, a competência do pagamento e da concessão de informações de aposentados e pensionistas é do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal (IPREV), conforme Pareceres PRCON/PGDF no 1.035/2016 e no 532/2017”. É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o relator possui poderes instrutórios quanto a produção de prova, nos termos do art. 932, I, do CPC. No caso em tela, é imperativo que seja assegurado ao Distrito Federal para que comprove que a possibilidade da parte processual adversa não ter se aposentado com direito a paridade e integralidade. É que a Gerência de Registros Financeiros (Gerfin) da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Distrito Federal não informou se a Apelante aposentou-se com direito a paridade e integralidade com os servidores ativos. Ante o exposto, consoante os arts. 9o, e 10, ambos do CPC, intimem-se: i) o Executado/Apelado para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerada a regra da dobra, apresente prova sobre o regime de aposentadoria da Exequente/Apelante, especificamente, sobre a existência ou não do direito desta parte processual à paridade e à integralidade com os servidores ativos, nos termos dos arts. 183, caput, e 933, caput, ambos do CPC; e ii) após a manifestação do Distrito Federal ou o decurso do prazo assegurado, o primeiro a ocorrer, a Exequente/Apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre as considerações da parte processual adversa, de acordo com o art. 933, caput, do CPC. Após a manifestação da Apelante ou o decurso do prazo que lhe foi assegurado, o primeiro a ocorrer, voltem os autos conclusos, a fim deste relator continuar o juízo de admissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2025 15:27:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador